Tribunal: TJSP
Processo: 2085632-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão do Juízo fundamentada – Liberdade provisória incabível – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085632-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO e Paciente IGOR APARECIDO ESPEDITO
CARDOSO, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CRIMINAL - FORO
CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
2
Voto no 2576
Habeas Corpus Criminal Processo no 2085632-62.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: Igor Aparecido Espedito Cardoso
Impetrante: Guilherme Oliveira Atencio
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados Decisão do
Juízo fundamentada
Liberdade provisória incabível

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO INOCORRÊNCIA
PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
por GUILHERME OLIVEIRA ATENCIO em favor de IGOR APARECIDO
ESPEDITO CARDOSO, preso desde 30/01/2020, denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 90), contra ato do Juízo da 14a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
é primário, trabalhador (feirante), é pai de um filho menor de idade e
possui residência fixa no distrito da culpa. Assevera que o paciente é
usuário de drogas e não está demonstrado nos autos que ele represente
qualquer perigo para a ordem pública, nem que a manutenção da prisão
seja indispensável para garantir a instrução criminal ou assegurar a
aplicação da lei penal. Adverte que não há data certa para a realização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
3
audiência de instrução e julgamento, uma vez que o país passa pela
pandemia do novo coronavirus (COVID-19), com determinação de que
todos permaneçam em quarentena. Argumenta que o paciente foi
denunciado como incurso em crime praticado sem violência ou grave
ameaça à pessoa, fazendo jus, portanto, a ter seu encarceramento
convertido em prisão domiciliar. Ressalta que a prisão cautelar deve ser
utilizada como mecanismo excepcional e de maneira fundamentada em
fatos concretos e não na mera menção à gravidade abstrata do delito, sob
pena de violação da presunção de inocência. Por fim, acena com a
preferência das medidas cautelares diversas da prisional, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem
com a revogação da prisão preventiva do paciente.
Negada a medida liminar (fls. 149/152), foram
solicitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls. 155/158).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls.161/164).
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra a decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
4
mantendo-o no cárcere.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada, pela Lei
13.964/2019:
“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada
como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal,
ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de
autoria e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, consta da denúncia que “no dia 29 de janeiro de 2020,
por volta das 22h10min, na Travessa Ferdinando Biusson, no 1,
Cachoeirinha, nessa cidade e comarca, IGOR APARECIDO ESPEDITO
CARDOSO, qualificado a fl. 20, trazia consigo 90,0 gramas de cocaína na
forma de CRACK, acondicionada em 456 invólucros plásticos; 41,5
gramas
de
tetrahidrocannabinol,
popularmente
conhecida
como
MACONHA, acondicionada em 32 invólucros plásticos; 24,0 gramas de
cocaína na forma de CRACK, acondicionada em 153 invólucros plásticos
e 58,0 gramas de COCAÍNA, acondicionada em 180 invólucros plásticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
5
sendo certo que referidas substâncias são causadoras de dependência
física e psíquica, e o indiciado tinham a posse e guarda das drogas sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de
fls. 15/19.”
Trata-se,
por
óbvio,
de
quantidade
de
entorpecente absolutamente superior ao normalmente necessário para o uso
momentâneo.
Ademais, a diversidade e quantidade exacerbada
do entorpecente indica, inclusive, perspectiva de profissionalismo, pois, na
maioria das vezes, corresponde ao intuito de ampliar o espectro de
possíveis compradores.
Ressalto que é incabível a liberdade porque estão
presentes os pressupostos da prisão preventiva, conforme já fundamentado
na decisão que decretou a prisão preventiva.
Ao contrário do sustentado pelo douto Advogado,
a necessidade da prisão foi devidamente fundamentada na decisão.
Justificou-se que o caso é grave porque foram apreendidas porções
consideráveis de entorpecentes, a indicar periculosidade e possibilidade
concreta da reiteração da conduta delitiva caso seja posto em liberdade.
Isso porque ninguém começa traficando uma quantia destas, a sugerir
possível reiteração da conduta.
Ressalto,
ainda,
que
segundo
a
pacífica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
6
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "a natureza e a quantidade da
droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem de prisão preventiva" (HC no 129.626/RS-AgR, Primeira
Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 08.05.17).
Ademais, reputo presente no caso o fundamento
da necessidade da prisão cautelar sob o fundamento da garantia da ordem
pública, contido no art. 312 do Código de Processo Penal.
Não é suficiente a demonstração de bons
antecedentes e residência fixa definida por parte do agente do delito para a
obtenção da liberdade, pois ela já ostentava tais condições quando teria se
envolvido nesse fato de tamanha gravidade (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus n.o 7750/MG, Quinta Turma, rel. Min. Edson Vidigal, j.
18.08.1998).
Assim, não é possível descartar, de plano, no
apertado âmbito deste writ, a perspectiva, em tese, de intuito deliberado de
mercancia ilícita de entorpecentes e de que haja dedicação ao delito como
prática econômica. Logo, justifica-se a medida prisional para coarctar o
exercício da traficância, de tão nefastas consequências sociais, de modo a
garantir, assim, a ordem pública.
Com efeito, apesar dos argumentos lançados na
impetração, na presente hipótese concreta a configuração dos requisitos
demonstrativos do cabimento da medida prisional está evidenciada, como
demonstrado, inclusive, pela decisão do Juízo a quo, que proferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
7
fundamentadamente a r. decisão combatida descendo às peculiaridades do
caso concreto (fls. 36/37):
“[...]veja-se que NÃO há comprovação de
atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda
evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com
dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento
(de maneira precoce)geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de
sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária
para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei
penal. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais
são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato
da liberdade. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos
fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se,
ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual
CONVERTO a prisão em flagrante de IGOR APARECIDO ESPEDITO
CARDOSO em preventiva, com fulcro nos artigos 310, incisoII,312 e 313
do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão[...].”
Nítido, ademais, que a medida prisional não
carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual
em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente sucinto,
reservando considerações extensas e aprofundadas para o momento do
julgamento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
8
Quanto a questões referentes ao mérito da ação
penal, trata-se de matéria a ser analisada por ocasião da prolação da
sentença, pelo magistrado de primeiro grau, após concluída a colheita de
elementos de convicção ao longo da instrução processual.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é
o preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar dos pacientes.
Por fim, diante das circunstâncias peculiares do
caso concreto, que demonstram a gravidade da conduta específica
imputada aos pacientes, bem como da situação em que flagrados, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos
elementos trazidos aos autos.
No mesmo sentido o entendimento desta Corte:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios
de autoria a respeito da prática de roubo duplamente majorado.
Segregação cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem
pública. Custódia decretada em consonância aos pressupostos e
fundamentos estabelecidos no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Insuficiência, ao menos por ora, de
substituição dessa prisão por medida cautelar prevista no
artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
9
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
SIMPLES
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES.
Impossibilidade.
APLICAÇÃO
DAS
NOVAS
MEDIDASCAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento: A natureza da infração
penal e a periculosidade do caso concreto refutam eventual
direito de se aguardar o desfecho do processo em liberdade.
Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes os
requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é
de rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a
aplicação das novas medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no art. 319, do CPP, introduzidas pela Lei no
12.403/2011.
Ordem
denegada”
(HC
no
0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em
25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e
materialidade. Decisão fundamentada nos termos do artigo
312, do Código de Processo Penal. Aplicação de medidas
cautelares. Inviabilidade, pois presentes requisitos para a
prisão preventiva Ordem denegada” (HC no 0031826-
93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
em 25/04/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
10
Em igual rumo a orientação específica da C. 13a
Câmara Criminal: HC no 2050097-82.2014.8.26.0000, Rel. Des. Augusto
de Siqueira, j. 15/05/2014; HC no 2039980-32.2014.8.26.0000, Rel. Des.
Cardoso Perpétuo, j. 08/05/2014; HC no 2045807-24.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Renê Ricupero, j. 08/05/2014.
Além disso, já houve apresentação de defesa
preliminar em relação ao paciente(fls.127/129) e a denúncia foi recebida
(fls.68/70), aguardando-se somente a realização da audiência de Instrução,
a qual está designada para o dia 25/09/2020 de modo virtual, quando não
mais será cabível qualquer alegação de excesso de prazo da prisão, em
razão do disposto na súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que reza:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo”.”
Portanto, conforme se verifica nos autos, bem
como diante das informações trazidas pelo magistrado, o processo não se
encontra maculado por injustificada inércia e o Juízo tem buscado
impulsioná-lo, observadas suas específicas peculiaridades.
Como visto, existe no caso a particular
circunstância, tendo em vista o estado de calamidade pública provocado
pela disseminação do novo coronavírus, em conformidade com o disposto
no art. 2o do Provimento no 2.548/2020 e no art. 5o do Provimento no
2.549/2020, ambos do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, e na
Recomendação no 62/2020, da Presidência do Egrégio Conselho Nacional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
11
de Justiça, referendada pela Resolução CNJ no 313, de 2020 da
Recomendação no 62 do CNJ, a fim de diminuir a circulação de pessoas
nos fóruns e, consequentemente, o contágio entre os jurisdicionados.
Portanto, como se vê, o processo não se encontra
maculado por injustificada inércia e o Juízo tem se desincumbido do mister
de promover o andamento do feito.
Logo, por ora, o que se vislumbra são percalços
inevitáveis no que tange à sua tramitação, não se podendo afirmar que
eventual demora decorra de inércia do Poder Judiciário.
Sabido é que, em situações quejandas, não
podem ser desprezadas as peculiaridades de cada caso, afigurando-se
desaconselhável interpretação draconiana que não leve em conta possíveis
dilações plausíveis, máxime em caso como o presente, em que se trata de
crime muito grave e de procedimento que ganhou particularidades ao
ocorrer um incidente de força maior.
Nesse sentido, já se manifestaram os Tribunais
Superiores:
“APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OFENSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos
atos processuais servem como parâmetro geral, não se podendo
deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos mesmos,
admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa
variação, de acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o
constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o
retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
12
Judiciário.
2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e seu
estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se
vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de
ser sanado pela via eleita, especialmente em se considerando a
quantidade de pena que foi imposta ao paciente.
3. Habeas corpus não conhecido” (HC 253.308/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe
03/05/2013)
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PROCESSUAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
JUSTIFICADO.
PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE. PRESSUPOSTOS E
CONDIÇÕES DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Habeas corpus em
que se objetiva a soltura do paciente, sob alegação de excesso de
prazo para o término da instrução criminal e falta de estado de
flagrância (...) 5. Desde que devidamente fundamentada e com base
no parâmetro da razoabilidade, é possível a prorrogação dos prazos
processuais para o término da instrução criminal de caráter
complexo (HC 71.610/DF, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ
30.03.2001; HC 82.138/SC, 2a Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa,
DJ 14.11.2002; HC 81.905/PE, 1a Turma, de minha relatoria, DJ
16.05.2003), como ocorreu no caso em questão. 6. Ordem denegada”
(HC no 91935, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. em
10/06/2008).
Vige, enfim, quanto à duração do processo, o
princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, em face do
esclarecido nos autos, não é de se reputar vulnerado.
Como explanado, portanto, no tocante à
manutenção da medida prisional, ora resta demonstrado que, na verdade,
não está configurada demora imputável à inércia ou falha do Juízo, quanto
à conclusão da instrução, que justifique soltura pura e simples. Máxime na
presente hipótese concreta, em que se cuida de delito de suma gravidade
(tráfico de drogas). Inviável, destarte, dar guarida à impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085632-62.2020.8.26.0000 -Voto no 2576
13
E não se vislumbra, por ora, injustificado excesso
de prazo.
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE
A ORDEM.
FÁTIMA GOMES
RELATORA